Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-70.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006193-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 405.834.141-68 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (AGRAVADO), HELIO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.674.209-44 (AGRAVADO), HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.676.919-72 (AGRAVADO), MARIA SILVANA XAVIER DA SILCA - CPF: 453.621.651-00 (AGRAVADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO), HENRIQUE SAVONITTI MIRANDA - CPF: 200.523.858-92 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVANTE
- HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO
- BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVANTE
- JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADO
- JOSE XAVIER SILVA

AGRAVADOS
- HELIO XAVIER DA SILVA e OUTROS

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD ACERCA DOS DADOS FINANCEIROS E FISCAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS “DE CUJUS” E DE EX-INVENTARIANTE REMOVIDA

- POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA - INFORMAÇÕES CAPAZES DE INFLUIR NA REGULARIDADE DA SUCESSÃO – MEDIDA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - SIMPLES CONSULTA DO JUÍZO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE IMISSÃO DO NOVO INVENTARIANTE NA POSSE IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DOS ART. 618, II E ART.625, DO CPC//15 – INVOCADO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MORADIA DA VIÚVA FIXADA NOUTRO IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – DETERMINADA INTIMAÇÃO DA VIÚVA, EX-INVENTARIANTE, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DOS
VALORES ARRECADADOS
COM LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO – MANUTENÇÃO – DEVER INERENTE AO ENCARGO – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao
princípio da imediação
, o juízo singular, mais próximo da causa e dos fatos submetidos à apreciação, tem melhores condições de aferir a conveniência ou não da consulta de dados bancários e fiscais do
de cujus
e da viúva destituída do encargo da inventariança.

Não havendo qualquer discussão de alta indagação ou a necessidade de dilação probatória, senão um simples comando do juízo através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em tempos de processo sincrético e efetivo, absolutamente inconveniente gerar mais um expediente autônomo para requer-se informações que o juízo não tem qualquer dificuldade obter, e que influenciam diretamente na regularidade da sucessão.

Consoante os art.618, inciso II e 625, ambos do CPC/15, incumbe ao inventariante destituído,
independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante os bens do espólio para administração, sob pena de ser compelido a fazê-lo mediante mandado de imissão de posse.

Se, além de o imóvel sobre o qual a viúva invoca o direito real de garantia não constituir sua morada habitual, foi adquirido pelo falecido antes mesmo do início da união estável com a companheira, não há porque obstar a imissão do novo inventariante na posse de tal bem.

Inatacável a decisão que determina ao ex-inventariante destituído a prestação de contas (informações) acerca dos valores arrecadados com a exploração econômica (aluguel e venda) de parte dos bens imóveis do espólio no período em que se encontrava no encargo da inventariança.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Inventário nº 36330-02.2014.811.0041 - Código 909263 em que figuram como parte contrária JOSE XAVIER SILVA E OUTROS, que determinou:
I)
A lavratura de termo circunstanciado contendo as novas Primeiras Declarações do Inventariante;
II)
Seja realizada pesquisa via BACENJUD, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias (Banco do Brasil e ao Banco Bradesco) dos últimos 05 (cinco) anos da Sra. Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva;
III)
Seja realizada pesquisa via RENAJUD, juntando aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e o de cujus;
IV)
Seja expedido mandado de constatação, a fim de averiguar a atual situação dos bens do espólio;
V)
Seja expedido mandado de imissão na posse do inventariante nos seguintes bens: a) Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães/MT, inscrito nas Matrículas n.º 17.836 e 17.472 do Cartório do 1º Tabelionato da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT; b) Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383;
VI)
A intimação da Sra. Joselina para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Sr. Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Em suas razões, sustenta a Agravante que é companheira, herdeira e que está na posse e administração dos bens, bem como sempre residiu com o seu companheiro no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, devendo prevalecer o direito real de habitação, e que jamais impediu o acesso do inventariante ao imóvel, não existindo qualquer comprovação no processo acerca desse obstáculo que tivesse o condão de configurar os requisitos para imissão na posse.

Afirma que no início do inventário o juiz poderá conceder a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, (art. 647, parágrafo único, do CC), sendo patente a violação do direito real de ocupação da viúva-meeira, ante a incidência do artigo 1.831, do CC.

Aduz que a litigiosidade não recai sobre o reconhecimento da união estável, mas, sim, sobre os direitos da herança, bem ainda a inexistência de requisitos para quebra do seu sigilo fiscal, vez que esta exige dilação probatória, contraditório e procedimento adequado, a teor do disposto no art. 612 do CPC.

Alega ofensa aos artigos 9º, 10 e 11 do CPC, bem como ausência de prova e fundamento na decisão que determinou a intimação para informar sobre bens que não compõe o espólio. Por fim prequestiona a matéria.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender os itens
II e III
da (quebra de sigilo bancário da Agravante);
V
(imissão na posse);
e VI
(informações sobre bens não existentes e não afetos ao espólio), da decisão atacada, até julgamento de mérito deste instrumento.

No mérito, pugna seja provido o recurso, para reformar a decisão interlocutória hostilizada, nos termos da liminar.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para determinar a suspensão, até julgamento do mérito deste instrumental, dos itens II, III e VI da decisão recorrida, respectivamente, a pesquisa via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Sr. Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior (ID 7991538).

Inconformada, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 8341281), pugnando pela reforma da liminar a fim de ser concedida a suspensão da determinação contida no item “V” (expedição de mandado de imissão na posse do inventariante na Fazenda Santa Maria da Bela Vista e na Camioneta GM/S10 Executiva D), o qual foi desprovido à unanimidade (ID 46328980).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 8377986).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 39079450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário requerida por Joselina Borges de Oliveira em decorrência do falecimento do Senhor Anésio Xavier da Silva.

Após ter sido nomeada inventariante, a agravante foi removida do encargo, passando este a ser desempenhado pelo agravado Hélio Xavier da Silva.

O atual inventariante peticionou nos autos informando que a agravante, desde o ajuizamento da ação, impede o seu e o acesso de seus irmãos à Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães – MT, obstaculizando o exercício decorrente de sua nomeação como inventariante.

Requereu a lavratura de termo circunstanciado contendo as novas Primeiras Declarações do Inventariante; a expedição de ofícios ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias dos últimos 05 (cinco) anos da Senhora Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva; a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para que junte aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e o de cujus; a expedição de mandado de constatação, a fim de averiguar a atual situação dos bens do espólio; a concessão de medida liminar autorizando a imissão na posse do inventariante nos seguintes bens: a) Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada no Município de Chapada dos Guimarães – MT, e da Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383, bem como a intimação da ex-inventariante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste – MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Ao analisar o petitório, o Juízo deferiu, in totum, os pedidos, o que motivou a interposição do agravo de instrumento pela ex-inventariante.

Pois bem.

A matéria trazida no bojo do presente recurso foi exaustivamente debatida tanto quando da análise do pedido de liminar recursal quanto no julgamento do recurso de Agravo Interno.

Tendo sido a Agravante removida do encargo de inventariante, e, competindo ao novo inventariante administrar os bens do espólio, nos termos do artigo 618, II, do CPC, caberia à Agravante, independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante o bem do espólio para administração, sob pena de ser compelida, mediante mandado de imissão de posse, o que de fato ocorreu.

De acordo com o disposto no art. 625, do CPC, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, deixando de fazê-lo, será compelido mediante mandado de imissão e de busca e apreensão, independente de intimação.

Verifica-se que, quanto ao alegado direito real de habitação sobre o bem deixado pelo de cujus, a outorga desse direito sucessório ocorre desde que aquele imóvel, que era usado para moradia, seja o único bem de natureza residencial a ser inventariado.

Entretanto de acordo com a petição de novas primeiras declarações juntadas no ID 7838301 pelo Agravado, constata-se não ser este o caso dos autos.

Não há se falar sequer em perigo de dano, já que, apesar de estar na posse do imóvel, a agravante não o utiliza como moradia.

Saliente-se que não há ainda reconhecimento de união estável ou sociedade de fato entre a agravante e o de cujus, referente ao período em que o imóvel foi adquirido - Escritura de União Estável na qual confirma que ambos convivem desde 28/02/1986 (ID 7667818) -, e imóvel adquirido pelo de cujus em 21/11/1983 (Matrículas nºs. 17.836 e 17472).

Por outro lado, a pretensão do agravado, de quebra do sigilo bancário da ex-companheira e anterior inventariante, ora Agravante, tem como justificativa, a existência de valores em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, que englobem também valores pertencentes ao de cujus.

Além disso, a pretensão encontra a causa de pedir na alegação de que a Agravante alugou o pasto da fazenda localizada em Chapada dos Guimarães e no fato de que algumas vezes os filhos enviaram recursos ao pai falecido por meio da citada conta e que provavelmente o valor resultante da venda do imóvel pertencente ao de cujus em Primavera do Leste também tenha sido depositado em referida conta.

Tratando-se a quebra de sigilo bancário de medida extrema, que só é admitida excepcionalmente, tem-se que os pedidos nesse sentido devem ser analisados com a máxima cautela.

A divergência entre as declarações da Agravante e as alegações do atual herdeiro/inventariante acerca da extensão do patrimônio a inventariar, que deu causa a quebra do sigilo bancário e fiscal da Agravante, manifestamente caracteriza questão litigiosa, e, assim sendo, para a solução do direito reclamado pelo Agravado, faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma.

Portanto, em se tratando de procedimento vertente sobre inventário e partilha de bens, questão de alta indagação ou que dependa de outros meios de prova, deveria o juiz remeter o ponto controvertido às vias ordinárias.

Assim, não é o caso de quebra do sigilo bancário e fiscal da agravante. Isso porque, em que pese para se aferir a correta composição do acervo hereditário seja necessário que se apurem quais foram os bens deixados pelo “de cujus”, com a realização de pesquisas adequadas, é cediço que a simples alegação da existência de outros bens, que podem ser comprovados de outra forma, não justificaria a concessão de medida extrema de quebra de sigilo bancário e fiscal da agravante para que os herdeiros possam realizar uma espécie de “investigação”, apenas para poder verificar se houve ou não sonegação de bens.

Nessa trilha, trago a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário e partilha Pretensão à quebra de sigilo bancário da viúva meeira Inviabilidade Deslinde do inventário que exige apenas a pesquisa de bens deixados pelo "de cujus" - Ausência de demonstração de sonegação de bens pela viúva, nomeada inventariante Bem não regularizado em nome do de cujus que não pode integrar a partilha. Ausência de prejuízo aos herdeiros, ante a possibilidade de sobrepartilha Ausência de comprovação de prejuízo decorrente da formulação do esboço da partilha com base no balanço e no inventário do estabelecimento do qual o inventariado era sócio Eventual alegação de irregularidade na empresa deve ser objeto de ação própria Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2170267-10.2019.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Inconformismo dos herdeiros, filhos do 'de cujus'. Pedido de quebra de sigilo bancário da inventariante/viúva que deve ser indeferido. Medida extrema. Acervo hereditário que deve ser apurado através da realização de pesquisas adequadas. Pleito relacionado à propriedade dos dois imóveis apontados pelos agravados que deve ser discutido pelas vias próprias, nos termos do art. 612 do CPC, e objeto de eventual sobrepartilha, tendo em vista que demanda a produção de provas. Pedido de depósito dos alugueres de titularidade do espólio nos autos. Alugueres que se agregam à herança. Inventariante que tem o dever de trazer ao acervo os frutos percebidos, conforme exigido pelo art. 2.020 do CC. Necessidade de preservação dos interesses dos herdeiros. Deferimento. Decisão reformada, apenas, para determinar que a inventariante deposite nos autos os alugueres de titularidade do espólio. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2164751-09.2019.8.26.0000, Relatora: Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 09/03/2020)

Acerca do pedido para reformar a decisão no tocante à determinação de expedição do mandado de imissão na posse do inventariante na Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães/MT, e na Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383, entendo que não comporta guarida.

As peças processuais que compõem o recurso indicam que o bem (Fazenda Santa Maria da Bela Vista), não é o único imóvel usado como moradia, uma vez que a agravante declarou, tanto na petição inicial de inventário quanto do agravo de instrumento, que é residente e domiciliada na Rua 48, nº 42, bairro Boa Esperança, CEP 78068-475, em Cuiabá/MT.

Portanto, não sendo o único imóvel usado para moradia, não há falar-se em direito real de habitação e, consequentemente, inexiste óbice para a imissão na posse pelo inventariante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. - Restou incontroversa a existência de união estável entre a apelada e o falecido genitor dos apelantes, desde o ano de 1992 até o seu falecimento em 27/04/13, cingindo-se o recurso a apreciação do direito real de habitação reconhecida na sentença, a impedir a imissão na posse dos apelantes no imóvel atualmente ocupado pelas apeladas. - O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à moradia da família, no que tange a união estável, encontra-se positivado no parágrafo único do artigo 7º da Lei 9278/96. - Entretanto, no caso concreto, o imóvel foi adquirido pelo falecido em 23/08/1952, portanto 40 (quarenta) anos antes da constituição da união estável, ou seja, nunca existiu trabalho ou colaboração comum entre autora e falecido para aquisição do bem, o que se considera um requisito necessário a configuração do direito real de habitação pela Lei 9.298/96. - Por outro lado, quando do início da união estável, o de cujus já possuía mais de setenta anos de idade, o que atrai o regime da separação obrigatória de bens, na forma do artigo 1.641, II do Código Civil, também aplicável às uniões estáveis. Assim, considerando o regime de bens que regula a união estável do extinto casal, a autora não possui direitos em relação ao imóvel objeto da lide, não figurando como meeira, nem herdeira do falecido. - Provimento do recurso para reformar a sentença a fim de afastar o direito real de habitação e julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se a sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Apelação Cível nº 0012240-58.2015.8.19.0012, Des.: Carlos Santos de Oliveira, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 17/10/2017)

As provas dos autos comprovam que a agravante vem criando entraves para o exercício do múnus de inventariante agravado, visto que este se deparou com a porteira fechada com vários cadeados, que não abriram com a chave que possuía, sendo que as outras chaves estavam sob a guarda do Sr. Sérgio Rezende, conforme fotos constantes dos autos.

Lado outro, não obstante a agravante alegue a irrelevância da ausência de reconhecimento de união estável, é fato que a Escritura de União Estável atesta que ela e o de cujus convivem desde 28/02/1986, ao passo que o bem imóvel foi adquirido pelo de cujus em 21/11/1983, portanto, anterior ao início da união, inexistindo qualquer esforço da agravante, que eventualmente tenha contribuído para a aquisição, o que se considera um requisito necessário à configuração do direito real de habitação.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO. RECURSOS CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO REQUERIDO PELA EX-COMPANHEIRA E RECONHECEU O CABIMENTO DE MEAÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL EM CONCORRÊNCIA COM AS FILHAS DO FALECIDO. 1. RECURSO DAS FILHAS. Companheira que não faz jus à meação no imóvel. Bem adquirido pelo companheiro antes do início união, juntamente com a sua ex-esposa. União estável regida pela comunhão parcial. Recurso provido para afastar a meação e determinar a partilha desse imóvel apenas entre as filhas do falecido e na proporção de 1⁄4 para cada uma. 2. RECURSO DA COMPANHEIRA. Direito real de habitação que não poderia ser reconhecido. Imóvel no qual residia a convivente que também pertence a terceira pessoa, ex-esposa. Impossibilidade de se impedir o exercício pleno da propriedade desta. 3. RESULTADO. Sentença reformada em parte. Negado provimento ao apelo da companheira e dado provimento ao recurso das filhas.” (TJ-SP, Apelação Cível nº. 1000275-66.2014.8.26.0510, Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci, 6ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2015)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar os itens II, III e VI da decisão interlocutória recorrida, quais sejam, as pesquisas via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE
- HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO
- BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVANTE
- JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADO
- JOSE XAVIER SILVA

AGRAVADOS
- HELIO XAVIER DA SILVA e OUTROS

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD ACERCA DOS DADOS FINANCEIROS E FISCAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS “DE CUJUS” E DE EX-INVENTARIANTE REMOVIDA

- POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA - INFORMAÇÕES CAPAZES DE INFLUIR NA REGULARIDADE DA SUCESSÃO – MEDIDA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - SIMPLES CONSULTA DO JUÍZO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE IMISSÃO DO NOVO INVENTARIANTE NA POSSE IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DOS ART. 618, II E ART.625, DO CPC//15 – INVOCADO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MORADIA DA VIÚVA FIXADA NOUTRO IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – DETERMINADA INTIMAÇÃO DA VIÚVA, EX-INVENTARIANTE, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DOS
VALORES ARRECADADOS
COM LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO – MANUTENÇÃO – DEVER INERENTE AO ENCARGO – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao
princípio da imediação
, o juízo singular, mais próximo da causa e dos fatos submetidos à apreciação, tem melhores condições de aferir a conveniência ou não da consulta de dados bancários e fiscais do
de cujus
e da viúva destituída do encargo da inventariança.

Não havendo qualquer discussão de alta indagação ou a necessidade de dilação probatória, senão um simples comando do juízo através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em tempos de processo sincrético e efetivo, absolutamente inconveniente gerar mais um expediente autônomo para requer-se informações que o juízo não tem qualquer dificuldade obter, e que influenciam diretamente na regularidade da sucessão.

Consoante os art.618, inciso II e 625, ambos do CPC/15, incumbe ao inventariante destituído,
independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante os bens do espólio para administração, sob pena de ser compelido a fazê-lo mediante mandado de imissão de posse.

Se, além de o imóvel sobre o qual a viúva invoca o direito real de garantia não constituir sua morada habitual, foi adquirido pelo falecido antes mesmo do início da união estável com a companheira, não há porque obstar a imissão do novo inventariante na posse de tal bem.

Inatacável a decisão que determina ao ex-inventariante destituído a prestação de contas (informações) acerca dos valores arrecadados com a exploração econômica (aluguel e venda) de parte dos bens imóveis do espólio no período em que se encontrava no encargo da inventariança.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Inventário nº 36330-02.2014.811.0041 - Código 909263 em que figuram como parte contrária JOSE XAVIER SILVA E OUTROS, que determinou:
I)
A lavratura de termo circunstanciado contendo as novas Primeiras Declarações do Inventariante;
II)
Seja realizada pesquisa via BACENJUD, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias (Banco do Brasil e ao Banco Bradesco) dos últimos 05 (cinco) anos da Sra. Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva;
III)
Seja realizada pesquisa via RENAJUD, juntando aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e o de cujus;
IV)
Seja expedido mandado de constatação, a fim de averiguar a atual situação dos bens do espólio;
V)
Seja expedido mandado de imissão na posse do inventariante nos seguintes bens: a) Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães/MT, inscrito nas Matrículas n.º 17.836 e 17.472 do Cartório do 1º Tabelionato da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT; b) Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383;
VI)
A intimação da Sra. Joselina para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Sr. Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Em suas razões, sustenta a Agravante que é companheira, herdeira e que está na posse e administração dos bens, bem como sempre residiu com o seu companheiro no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, devendo prevalecer o direito real de habitação, e que jamais impediu o acesso do inventariante ao imóvel, não existindo qualquer comprovação no processo acerca desse obstáculo que tivesse o condão de configurar os requisitos para imissão na posse.

Afirma que no início do inventário o juiz poderá conceder a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, (art. 647, parágrafo único, do CC), sendo patente a violação do direito real de ocupação da viúva-meeira, ante a incidência do artigo 1.831, do CC.

Aduz que a litigiosidade não recai sobre o reconhecimento da união estável, mas, sim, sobre os direitos da herança, bem ainda a inexistência de requisitos para quebra do seu sigilo fiscal, vez que esta exige dilação probatória, contraditório e procedimento adequado, a teor do disposto no art. 612 do CPC.

Alega ofensa aos artigos 9º, 10 e 11 do CPC, bem como ausência de prova e fundamento na decisão que determinou a intimação para informar sobre bens que não compõe o espólio. Por fim prequestiona a matéria.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender os itens
II e III
da (quebra de sigilo bancário da Agravante);
V
(imissão na posse);
e VI
(informações sobre bens não existentes e não afetos ao espólio), da decisão atacada, até julgamento de mérito deste instrumento.

No mérito, pugna seja provido o recurso, para reformar a decisão interlocutória hostilizada, nos termos da liminar.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para determinar a suspensão, até julgamento do mérito deste instrumental, dos itens II, III e VI da decisão recorrida, respectivamente, a pesquisa via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Sr. Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior (ID 7991538).

Inconformada, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 8341281), pugnando pela reforma da liminar a fim de ser concedida a suspensão da determinação contida no item “V” (expedição de mandado de imissão na posse do inventariante na Fazenda Santa Maria da Bela Vista e na Camioneta GM/S10 Executiva D), o qual foi desprovido à unanimidade (ID 46328980).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 8377986).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 39079450).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR ALVES PINTO, OAB/DF 26096.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário requerida por Joselina Borges de Oliveira em decorrência do falecimento do Senhor Anésio Xavier da Silva.

Após ter sido nomeada inventariante, a agravante foi removida do encargo, passando este a ser desempenhado pelo agravado Hélio Xavier da Silva.

O atual inventariante peticionou nos autos informando que a agravante, desde o ajuizamento da ação, impede o seu e o acesso de seus irmãos à Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães – MT, obstaculizando o exercício decorrente de sua nomeação como inventariante.

Requereu a lavratura de termo circunstanciado contendo as novas Primeiras Declarações do Inventariante; a expedição de ofícios ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias dos últimos 05 (cinco) anos da Senhora Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva; a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para que junte aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e o de cujus; a expedição de mandado de constatação, a fim de averiguar a atual situação dos bens do espólio; a concessão de medida liminar autorizando a imissão na posse do inventariante nos seguintes bens: a) Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada no Município de Chapada dos Guimarães – MT, e da Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383, bem como a intimação da ex-inventariante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste – MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Ao analisar o petitório, o Juízo deferiu, in totum, os pedidos, o que motivou a interposição do agravo de instrumento pela ex-inventariante.

Pois bem.

A matéria trazida no bojo do presente recurso foi exaustivamente debatida tanto quando da análise do pedido de liminar recursal quanto no julgamento do recurso de Agravo Interno.

Tendo sido a Agravante removida do encargo de inventariante, e, competindo ao novo inventariante administrar os bens do espólio, nos termos do artigo 618, II, do CPC, caberia à Agravante, independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante o bem do espólio para administração, sob pena de ser compelida, mediante mandado de imissão de posse, o que de fato ocorreu.

De acordo com o disposto no art. 625, do CPC, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, deixando de fazê-lo, será compelido mediante mandado de imissão e de busca e apreensão, independente de intimação.

Verifica-se que, quanto ao alegado direito real de habitação sobre o bem deixado pelo de cujus, a outorga desse direito sucessório ocorre desde que aquele imóvel, que era usado para moradia, seja o único bem de natureza residencial a ser inventariado.

Entretanto de acordo com a petição de novas primeiras declarações juntadas no ID 7838301 pelo Agravado, constata-se não ser este o caso dos autos.

Não há se falar sequer em perigo de dano, já que, apesar de estar na posse do imóvel, a agravante não o utiliza como moradia.

Saliente-se que não há ainda reconhecimento de união estável ou sociedade de fato entre a agravante e o de cujus, referente ao período em que o imóvel foi adquirido - Escritura de União Estável na qual confirma que ambos convivem desde 28/02/1986 (ID 7667818) -, e imóvel adquirido pelo de cujus em 21/11/1983 (Matrículas nºs. 17.836 e 17472).

Por outro lado, a pretensão do agravado, de quebra do sigilo bancário da ex-companheira e anterior inventariante, ora Agravante, tem como justificativa, a existência de valores em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, que englobem também valores pertencentes ao de cujus.

Além disso, a pretensão encontra a causa de pedir na alegação de que a Agravante alugou o pasto da fazenda localizada em Chapada dos Guimarães e no fato de que algumas vezes os filhos enviaram recursos ao pai falecido por meio da citada conta e que provavelmente o valor resultante da venda do imóvel pertencente ao de cujus em Primavera do Leste também tenha sido depositado em referida conta.

Tratando-se a quebra de sigilo bancário de medida extrema, que só é admitida excepcionalmente, tem-se que os pedidos nesse sentido devem ser analisados com a máxima cautela.

A divergência entre as declarações da Agravante e as alegações do atual herdeiro/inventariante acerca da extensão do patrimônio a inventariar, que deu causa a quebra do sigilo bancário e fiscal da Agravante, manifestamente caracteriza questão litigiosa, e, assim sendo, para a solução do direito reclamado pelo Agravado, faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma.

Portanto, em se tratando de procedimento vertente sobre inventário e partilha de bens, questão de alta indagação ou que dependa de outros meios de prova, deveria o juiz remeter o ponto controvertido às vias ordinárias.

Assim, não é o caso de quebra do sigilo bancário e fiscal da agravante. Isso porque, em que pese para se aferir a correta composição do acervo hereditário seja necessário que se apurem quais foram os bens deixados pelo “de cujus”, com a realização de pesquisas adequadas, é cediço que a simples alegação da existência de outros bens, que podem ser comprovados de outra forma, não justificaria a concessão de medida extrema de quebra de sigilo bancário e fiscal da agravante para que os herdeiros possam realizar uma espécie de “investigação”, apenas para poder verificar se houve ou não sonegação de bens.

Nessa trilha, trago a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário e partilha Pretensão à quebra de sigilo bancário da viúva meeira Inviabilidade Deslinde do inventário que exige apenas a pesquisa de bens deixados pelo "de cujus" - Ausência de demonstração de sonegação de bens pela viúva, nomeada inventariante Bem não regularizado em nome do de cujus que não pode integrar a partilha. Ausência de prejuízo aos herdeiros, ante a possibilidade de sobrepartilha Ausência de comprovação de prejuízo decorrente da formulação do esboço da partilha com base no balanço e no inventário do estabelecimento do qual o inventariado era sócio Eventual alegação de irregularidade na empresa deve ser objeto de ação própria Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2170267-10.2019.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Inconformismo dos herdeiros, filhos do 'de cujus'. Pedido de quebra de sigilo bancário da inventariante/viúva que deve ser indeferido. Medida extrema. Acervo hereditário que deve ser apurado através da realização de pesquisas adequadas. Pleito relacionado à propriedade dos dois imóveis apontados pelos agravados que deve ser discutido pelas vias próprias, nos termos do art. 612 do CPC, e objeto de eventual sobrepartilha, tendo em vista que demanda a produção de provas. Pedido de depósito dos alugueres de titularidade do espólio nos autos. Alugueres que se agregam à herança. Inventariante que tem o dever de trazer ao acervo os frutos percebidos, conforme exigido pelo art. 2.020 do CC. Necessidade de preservação dos interesses dos herdeiros. Deferimento. Decisão reformada, apenas, para determinar que a inventariante deposite nos autos os alugueres de titularidade do espólio. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2164751-09.2019.8.26.0000, Relatora: Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 09/03/2020)

Acerca do pedido para reformar a decisão no tocante à determinação de expedição do mandado de imissão na posse do inventariante na Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães/MT, e na Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383, entendo que não comporta guarida.

As peças processuais que compõem o recurso indicam que o bem (Fazenda Santa Maria da Bela Vista), não é o único imóvel usado como moradia, uma vez que a agravante declarou, tanto na petição inicial de inventário quanto do agravo de instrumento, que é residente e domiciliada na Rua 48, nº 42, bairro Boa Esperança, CEP 78068-475, em Cuiabá/MT.

Portanto, não sendo o único imóvel usado para moradia, não há falar-se em direito real de habitação e, consequentemente, inexiste óbice para a imissão na posse pelo inventariante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. - Restou incontroversa a existência de união estável entre a apelada e o falecido genitor dos apelantes, desde o ano de 1992 até o seu falecimento em 27/04/13, cingindo-se o recurso a apreciação do direito real de habitação reconhecida na sentença, a impedir a imissão na posse dos apelantes no imóvel atualmente ocupado pelas apeladas. - O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à moradia da família, no que tange a união estável, encontra-se positivado no parágrafo único do artigo 7º da Lei 9278/96. - Entretanto, no caso concreto, o imóvel foi adquirido pelo falecido em 23/08/1952, portanto 40 (quarenta) anos antes da constituição da união estável, ou seja, nunca existiu trabalho ou colaboração comum entre autora e falecido para aquisição do bem, o que se considera um requisito necessário a configuração do direito real de habitação pela Lei 9.298/96. - Por outro lado, quando do início da união estável, o de cujus já possuía mais de setenta anos de idade, o que atrai o regime da separação obrigatória de bens, na forma do artigo 1.641, II do Código Civil, também aplicável às uniões estáveis. Assim, considerando o regime de bens que regula a união estável do extinto casal, a autora não possui direitos em relação ao imóvel objeto da lide, não figurando como meeira, nem herdeira do falecido. - Provimento do recurso para reformar a sentença a fim de afastar o direito real de habitação e julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se a sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Apelação Cível nº 0012240-58.2015.8.19.0012, Des.: Carlos Santos de Oliveira, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 17/10/2017)

As provas dos autos comprovam que a agravante vem criando entraves para o exercício do múnus de inventariante agravado, visto que este se deparou com a porteira fechada com vários cadeados, que não abriram com a chave que possuía, sendo que as outras chaves estavam sob a guarda do Sr. Sérgio Rezende, conforme fotos constantes dos autos.

Lado outro, não obstante a agravante alegue a irrelevância da ausência de reconhecimento de união estável, é fato que a Escritura de União Estável atesta que ela e o de cujus convivem desde 28/02/1986, ao passo que o bem imóvel foi adquirido pelo de cujus em 21/11/1983, portanto, anterior ao início da união, inexistindo qualquer esforço da agravante, que eventualmente tenha contribuído para a aquisição, o que se considera um requisito necessário à configuração do direito real de habitação.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO. RECURSOS CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO REQUERIDO PELA EX-COMPANHEIRA E RECONHECEU O CABIMENTO DE MEAÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL EM CONCORRÊNCIA COM AS FILHAS DO FALECIDO. 1. RECURSO DAS FILHAS. Companheira que não faz jus à meação no imóvel. Bem adquirido pelo companheiro antes do início união, juntamente com a sua ex-esposa. União estável regida pela comunhão parcial. Recurso provido para afastar a meação e determinar a partilha desse imóvel apenas entre as filhas do falecido e na proporção de 1⁄4 para cada uma. 2. RECURSO DA COMPANHEIRA. Direito real de habitação que não poderia ser reconhecido. Imóvel no qual residia a convivente que também pertence a terceira pessoa, ex-esposa. Impossibilidade de se impedir o exercício pleno da propriedade desta. 3. RESULTADO. Sentença reformada em parte. Negado provimento ao apelo da companheira e dado provimento ao recurso das filhas.” (TJ-SP, Apelação Cível nº. 1000275-66.2014.8.26.0510, Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci, 6ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2015)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar os itens II, III e VI da decisão interlocutória recorrida, quais sejam, as pesquisas via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao eminente Relator, mas nego provimento ao recurso. Aliás, a decisão recorrida foi muito modesta com relação à postura que a inventariante vem adotando nos autos.

Penso que se houvesse um endurecimento, a agravante até se sentaria à mesa para uma negociação, a fim de resolver o inventário de forma amigável e conciliatória.

Esse inventário tramita desde 2014, nota-se que a inventariante vem protelando essa situação há muitos anos. Posta-se como dona absoluta de tudo, quando na verdade a fazenda foi adquirida antes da pretendida união estável requerida por ela.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Não há como discutir todas essas questões em inventário, se tivesse vindo pela via própria, porque o inventário é eminentemente administrativo.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Desembargadora Clarice, acredito que há decisões que se o juiz for um pouco mais rígido, a parte reflui em seu comportamento abusivo com relação à condução da inventariança no inventário.

O voto do relator excluiu a
pesquisa no sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como
a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados:
“
a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.”

Não vejo problema em realizar a pesquisa no sistema BACENJUD e RENAJUD, da mesma forma que não vejo problema de a ex-inventariante informar os valores arrecadados, pois se arrecadou esses valores, por óbvio que precisa prestar conta no inventário.

Penso que essas exclusões, data máxima vênia, não podem prevalecer pois tratam de providências absolutamente pertinentes, porquanto o juiz, por força do
princípio da imediação
, está mais próximo das partes, da causa, da percepção dos fatos e, assim, tem melhores condições de aferir a conveniência ou não da medida.

Não há aqui qualquer discussão de alta indagação ou a necessidade de dilação probatória, senão um simples comando do juízo através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sobretudo em tempos de processo sincrético e efetivo, o que torna totalmente inconveniente gerar mais um expediente autônomo para requer-se informações que o juízo não tem qualquer dificuldade obter, e que influenciam diretamente na regularidade da sucessão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, TANTO PARA INFORMAÇÕES DE DADOS FINANCEIROS DO 'DE CUJUS' COMO DA VIÚVA – QUESTÃO QUE INFLUENCIA na meação e também INFLUI na parte cabível aos herdeiros na partilha - necessidade de busca da verdade real acerca do patrimônio pertencente ao espólio – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147650-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020)

Particularmente, considero que o magistrado acertou em dar essas determinações e conceder essas providências, porque cada vez que se afrouxa a postura com relação ao inventariante, este mais fica em uma posição confortável sem o mínimo interesse em dar fim ao inventário.

Acredito que se formos mais rígidos tal como o fez o magistrado condutor do feito, a inventariante até aceitaria tentar uma conciliação com as partes envolvidas.

Portanto, peço vênia ao relator,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e mantenho a r. decisão do magistrado de piso.

Peço encaminhamento ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, porque com a participação efetiva dos servidores que atuam no núcleo de 2º Grau, possam levar a contento um resultado mais favorável a todas as partes, porque quanto mais o inventário se arrasta, há sofrimento de ambos os lados.

É como voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Alinho-me aos argumentos e posicionamento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, embora, ressalvo que tecnicamente não esteja correto, porque o procedimento de inventário, em regra, não permite esses questionamentos.

Entretanto, devido às circunstâncias e invocado os motivos da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, peço vênia a Vossa Excelência, e retifico meu voto para negar provimento ao recurso, inclusive, com a determinação para que se remetam os autos para mediação, não necessariamente no 2º Grau.

É como voto.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). VENCIDO O RELATOR.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE
- HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO
- BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVANTE
- JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADO
- JOSE XAVIER SILVA

AGRAVADOS
- HELIO XAVIER DA SILVA e OUTROS

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD ACERCA DOS DADOS FINANCEIROS E FISCAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS “DE CUJUS” E DE EX-INVENTARIANTE REMOVIDA

- POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA - INFORMAÇÕES CAPAZES DE INFLUIR NA REGULARIDADE DA SUCESSÃO – MEDIDA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - SIMPLES CONSULTA DO JUÍZO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE IMISSÃO DO NOVO INVENTARIANTE NA POSSE IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DOS ART. 618, II E ART.625, DO CPC//15 – INVOCADO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MORADIA DA VIÚVA FIXADA NOUTRO IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – DETERMINADA INTIMAÇÃO DA VIÚVA, EX-INVENTARIANTE, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DOS
VALORES ARRECADADOS
COM LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO – MANUTENÇÃO – DEVER INERENTE AO ENCARGO – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao
princípio da imediação
, o juízo singular, mais próximo da causa e dos fatos submetidos à apreciação, tem melhores condições de aferir a conveniência ou não da consulta de dados bancários e fiscais do
de cujus
e da viúva destituída do encargo da inventariança.

Não havendo qualquer discussão de alta indagação ou a necessidade de dilação probatória, senão um simples comando do juízo através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em tempos de processo sincrético e efetivo, absolutamente inconveniente gerar mais um expediente autônomo para requer-se informações que o juízo não tem qualquer dificuldade obter, e que influenciam diretamente na regularidade da sucessão.

Consoante os art.618, inciso II e 625, ambos do CPC/15, incumbe ao inventariante destituído,
independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante os bens do espólio para administração, sob pena de ser compelido a fazê-lo mediante mandado de imissão de posse.

Se, além de o imóvel sobre o qual a viúva invoca o direito real de garantia não constituir sua morada habitual, foi adquirido pelo falecido antes mesmo do início da união estável com a companheira, não há porque obstar a imissão do novo inventariante na posse de tal bem.

Inatacável a decisão que determina ao ex-inventariante destituído a prestação de contas (informações) acerca dos valores arrecadados com a exploração econômica (aluguel e venda) de parte dos bens imóveis do espólio no período em que se encontrava no encargo da inventariança.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Inventário nº 36330-02.2014.811.0041 - Código 909263 em que figuram como parte contrária JOSE XAVIER SILVA E OUTROS, que determinou:
I)
A lavratura de termo circunstanciado contendo as novas Primeiras Declarações do Inventariante;
II)
Seja realizada pesquisa via BACENJUD, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias (Banco do Brasil e ao Banco Bradesco) dos últimos 05 (cinco) anos da Sra. Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva;
III)
Seja realizada pesquisa via RENAJUD, juntando aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e o de cujus;
IV)
Seja expedido mandado de constatação, a fim de averiguar a atual situação dos bens do espólio;
V)
Seja expedido mandado de imissão na posse do inventariante nos seguintes bens: a) Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães/MT, inscrito nas Matrículas n.º 17.836 e 17.472 do Cartório do 1º Tabelionato da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT; b) Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383;
VI)
A intimação da Sra. Joselina para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Sr. Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Em suas razões, sustenta a Agravante que é companheira, herdeira e que está na posse e administração dos bens, bem como sempre residiu com o seu companheiro no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, devendo prevalecer o direito real de habitação, e que jamais impediu o acesso do inventariante ao imóvel, não existindo qualquer comprovação no processo acerca desse obstáculo que tivesse o condão de configurar os requisitos para imissão na posse.

Afirma que no início do inventário o juiz poderá conceder a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, (art. 647, parágrafo único, do CC), sendo patente a violação do direito real de ocupação da viúva-meeira, ante a incidência do artigo 1.831, do CC.

Aduz que a litigiosidade não recai sobre o reconhecimento da união estável, mas, sim, sobre os direitos da herança, bem ainda a inexistência de requisitos para quebra do seu sigilo fiscal, vez que esta exige dilação probatória, contraditório e procedimento adequado, a teor do disposto no art. 612 do CPC.

Alega ofensa aos artigos 9º, 10 e 11 do CPC, bem como ausência de prova e fundamento na decisão que determinou a intimação para informar sobre bens que não compõe o espólio. Por fim prequestiona a matéria.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender os itens
II e III
da (quebra de sigilo bancário da Agravante);
V
(imissão na posse);
e VI
(informações sobre bens não existentes e não afetos ao espólio), da decisão atacada, até julgamento de mérito deste instrumento.

No mérito, pugna seja provido o recurso, para reformar a decisão interlocutória hostilizada, nos termos da liminar.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para determinar a suspensão, até julgamento do mérito deste instrumental, dos itens II, III e VI da decisão recorrida, respectivamente, a pesquisa via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Sr. Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior (ID 7991538).

Inconformada, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 8341281), pugnando pela reforma da liminar a fim de ser concedida a suspensão da determinação contida no item “V” (expedição de mandado de imissão na posse do inventariante na Fazenda Santa Maria da Bela Vista e na Camioneta GM/S10 Executiva D), o qual foi desprovido à unanimidade (ID 46328980).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 8377986).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 39079450).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR ALVES PINTO, OAB/DF 26096.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário requerida por Joselina Borges de Oliveira em decorrência do falecimento do Senhor Anésio Xavier da Silva.

Após ter sido nomeada inventariante, a agravante foi removida do encargo, passando este a ser desempenhado pelo agravado Hélio Xavier da Silva.

O atual inventariante peticionou nos autos informando que a agravante, desde o ajuizamento da ação, impede o seu e o acesso de seus irmãos à Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães – MT, obstaculizando o exercício decorrente de sua nomeação como inventariante.

Requereu a lavratura de termo circunstanciado contendo as novas Primeiras Declarações do Inventariante; a expedição de ofícios ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, a fim de verificar a movimentação das contas bancárias dos últimos 05 (cinco) anos da Senhora Joselina Borges de Oliveira e do de cujus Anésio Xavier da Silva; a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para que junte aos autos Declarações de Imposto de Renda dos últimos 05 (cinco) anos da ex-inventariante e o de cujus; a expedição de mandado de constatação, a fim de averiguar a atual situação dos bens do espólio; a concessão de medida liminar autorizando a imissão na posse do inventariante nos seguintes bens: a) Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada no Município de Chapada dos Guimarães – MT, e da Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383, bem como a intimação da ex-inventariante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste – MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

Ao analisar o petitório, o Juízo deferiu, in totum, os pedidos, o que motivou a interposição do agravo de instrumento pela ex-inventariante.

Pois bem.

A matéria trazida no bojo do presente recurso foi exaustivamente debatida tanto quando da análise do pedido de liminar recursal quanto no julgamento do recurso de Agravo Interno.

Tendo sido a Agravante removida do encargo de inventariante, e, competindo ao novo inventariante administrar os bens do espólio, nos termos do artigo 618, II, do CPC, caberia à Agravante, independente de intimação, entregar imediatamente ao novo inventariante o bem do espólio para administração, sob pena de ser compelida, mediante mandado de imissão de posse, o que de fato ocorreu.

De acordo com o disposto no art. 625, do CPC, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, deixando de fazê-lo, será compelido mediante mandado de imissão e de busca e apreensão, independente de intimação.

Verifica-se que, quanto ao alegado direito real de habitação sobre o bem deixado pelo de cujus, a outorga desse direito sucessório ocorre desde que aquele imóvel, que era usado para moradia, seja o único bem de natureza residencial a ser inventariado.

Entretanto de acordo com a petição de novas primeiras declarações juntadas no ID 7838301 pelo Agravado, constata-se não ser este o caso dos autos.

Não há se falar sequer em perigo de dano, já que, apesar de estar na posse do imóvel, a agravante não o utiliza como moradia.

Saliente-se que não há ainda reconhecimento de união estável ou sociedade de fato entre a agravante e o de cujus, referente ao período em que o imóvel foi adquirido - Escritura de União Estável na qual confirma que ambos convivem desde 28/02/1986 (ID 7667818) -, e imóvel adquirido pelo de cujus em 21/11/1983 (Matrículas nºs. 17.836 e 17472).

Por outro lado, a pretensão do agravado, de quebra do sigilo bancário da ex-companheira e anterior inventariante, ora Agravante, tem como justificativa, a existência de valores em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, que englobem também valores pertencentes ao de cujus.

Além disso, a pretensão encontra a causa de pedir na alegação de que a Agravante alugou o pasto da fazenda localizada em Chapada dos Guimarães e no fato de que algumas vezes os filhos enviaram recursos ao pai falecido por meio da citada conta e que provavelmente o valor resultante da venda do imóvel pertencente ao de cujus em Primavera do Leste também tenha sido depositado em referida conta.

Tratando-se a quebra de sigilo bancário de medida extrema, que só é admitida excepcionalmente, tem-se que os pedidos nesse sentido devem ser analisados com a máxima cautela.

A divergência entre as declarações da Agravante e as alegações do atual herdeiro/inventariante acerca da extensão do patrimônio a inventariar, que deu causa a quebra do sigilo bancário e fiscal da Agravante, manifestamente caracteriza questão litigiosa, e, assim sendo, para a solução do direito reclamado pelo Agravado, faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma.

Portanto, em se tratando de procedimento vertente sobre inventário e partilha de bens, questão de alta indagação ou que dependa de outros meios de prova, deveria o juiz remeter o ponto controvertido às vias ordinárias.

Assim, não é o caso de quebra do sigilo bancário e fiscal da agravante. Isso porque, em que pese para se aferir a correta composição do acervo hereditário seja necessário que se apurem quais foram os bens deixados pelo “de cujus”, com a realização de pesquisas adequadas, é cediço que a simples alegação da existência de outros bens, que podem ser comprovados de outra forma, não justificaria a concessão de medida extrema de quebra de sigilo bancário e fiscal da agravante para que os herdeiros possam realizar uma espécie de “investigação”, apenas para poder verificar se houve ou não sonegação de bens.

Nessa trilha, trago a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário e partilha Pretensão à quebra de sigilo bancário da viúva meeira Inviabilidade Deslinde do inventário que exige apenas a pesquisa de bens deixados pelo "de cujus" - Ausência de demonstração de sonegação de bens pela viúva, nomeada inventariante Bem não regularizado em nome do de cujus que não pode integrar a partilha. Ausência de prejuízo aos herdeiros, ante a possibilidade de sobrepartilha Ausência de comprovação de prejuízo decorrente da formulação do esboço da partilha com base no balanço e no inventário do estabelecimento do qual o inventariado era sócio Eventual alegação de irregularidade na empresa deve ser objeto de ação própria Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2170267-10.2019.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Inconformismo dos herdeiros, filhos do 'de cujus'. Pedido de quebra de sigilo bancário da inventariante/viúva que deve ser indeferido. Medida extrema. Acervo hereditário que deve ser apurado através da realização de pesquisas adequadas. Pleito relacionado à propriedade dos dois imóveis apontados pelos agravados que deve ser discutido pelas vias próprias, nos termos do art. 612 do CPC, e objeto de eventual sobrepartilha, tendo em vista que demanda a produção de provas. Pedido de depósito dos alugueres de titularidade do espólio nos autos. Alugueres que se agregam à herança. Inventariante que tem o dever de trazer ao acervo os frutos percebidos, conforme exigido pelo art. 2.020 do CC. Necessidade de preservação dos interesses dos herdeiros. Deferimento. Decisão reformada, apenas, para determinar que a inventariante deposite nos autos os alugueres de titularidade do espólio. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2164751-09.2019.8.26.0000, Relatora: Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 09/03/2020)

Acerca do pedido para reformar a decisão no tocante à determinação de expedição do mandado de imissão na posse do inventariante na Fazenda Santa Maria da Bela Vista, situada em Chapada dos Guimarães/MT, e na Camioneta GM/S10 Executiva D, Placa NJN 8383, entendo que não comporta guarida.

As peças processuais que compõem o recurso indicam que o bem (Fazenda Santa Maria da Bela Vista), não é o único imóvel usado como moradia, uma vez que a agravante declarou, tanto na petição inicial de inventário quanto do agravo de instrumento, que é residente e domiciliada na Rua 48, nº 42, bairro Boa Esperança, CEP 78068-475, em Cuiabá/MT.

Portanto, não sendo o único imóvel usado para moradia, não há falar-se em direito real de habitação e, consequentemente, inexiste óbice para a imissão na posse pelo inventariante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. - Restou incontroversa a existência de união estável entre a apelada e o falecido genitor dos apelantes, desde o ano de 1992 até o seu falecimento em 27/04/13, cingindo-se o recurso a apreciação do direito real de habitação reconhecida na sentença, a impedir a imissão na posse dos apelantes no imóvel atualmente ocupado pelas apeladas. - O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à moradia da família, no que tange a união estável, encontra-se positivado no parágrafo único do artigo 7º da Lei 9278/96. - Entretanto, no caso concreto, o imóvel foi adquirido pelo falecido em 23/08/1952, portanto 40 (quarenta) anos antes da constituição da união estável, ou seja, nunca existiu trabalho ou colaboração comum entre autora e falecido para aquisição do bem, o que se considera um requisito necessário a configuração do direito real de habitação pela Lei 9.298/96. - Por outro lado, quando do início da união estável, o de cujus já possuía mais de setenta anos de idade, o que atrai o regime da separação obrigatória de bens, na forma do artigo 1.641, II do Código Civil, também aplicável às uniões estáveis. Assim, considerando o regime de bens que regula a união estável do extinto casal, a autora não possui direitos em relação ao imóvel objeto da lide, não figurando como meeira, nem herdeira do falecido. - Provimento do recurso para reformar a sentença a fim de afastar o direito real de habitação e julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se a sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Apelação Cível nº 0012240-58.2015.8.19.0012, Des.: Carlos Santos de Oliveira, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 17/10/2017)

As provas dos autos comprovam que a agravante vem criando entraves para o exercício do múnus de inventariante agravado, visto que este se deparou com a porteira fechada com vários cadeados, que não abriram com a chave que possuía, sendo que as outras chaves estavam sob a guarda do Sr. Sérgio Rezende, conforme fotos constantes dos autos.

Lado outro, não obstante a agravante alegue a irrelevância da ausência de reconhecimento de união estável, é fato que a Escritura de União Estável atesta que ela e o de cujus convivem desde 28/02/1986, ao passo que o bem imóvel foi adquirido pelo de cujus em 21/11/1983, portanto, anterior ao início da união, inexistindo qualquer esforço da agravante, que eventualmente tenha contribuído para a aquisição, o que se considera um requisito necessário à configuração do direito real de habitação.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO. RECURSOS CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO REQUERIDO PELA EX-COMPANHEIRA E RECONHECEU O CABIMENTO DE MEAÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL EM CONCORRÊNCIA COM AS FILHAS DO FALECIDO. 1. RECURSO DAS FILHAS. Companheira que não faz jus à meação no imóvel. Bem adquirido pelo companheiro antes do início união, juntamente com a sua ex-esposa. União estável regida pela comunhão parcial. Recurso provido para afastar a meação e determinar a partilha desse imóvel apenas entre as filhas do falecido e na proporção de 1⁄4 para cada uma. 2. RECURSO DA COMPANHEIRA. Direito real de habitação que não poderia ser reconhecido. Imóvel no qual residia a convivente que também pertence a terceira pessoa, ex-esposa. Impossibilidade de se impedir o exercício pleno da propriedade desta. 3. RESULTADO. Sentença reformada em parte. Negado provimento ao apelo da companheira e dado provimento ao recurso das filhas.” (TJ-SP, Apelação Cível nº. 1000275-66.2014.8.26.0510, Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci, 6ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2015)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar os itens II, III e VI da decisão interlocutória recorrida, quais sejam, as pesquisas via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados: a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao eminente Relator, mas nego provimento ao recurso. Aliás, a decisão recorrida foi muito modesta com relação à postura que a inventariante vem adotando nos autos.

Penso que se houvesse um endurecimento, a agravante até se sentaria à mesa para uma negociação, a fim de resolver o inventário de forma amigável e conciliatória.

Esse inventário tramita desde 2014, nota-se que a inventariante vem protelando essa situação há muitos anos. Posta-se como dona absoluta de tudo, quando na verdade a fazenda foi adquirida antes da pretendida união estável requerida por ela.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Não há como discutir todas essas questões em inventário, se tivesse vindo pela via própria, porque o inventário é eminentemente administrativo.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Desembargadora Clarice, acredito que há decisões que se o juiz for um pouco mais rígido, a parte reflui em seu comportamento abusivo com relação à condução da inventariança no inventário.

O voto do relator excluiu a
pesquisa no sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como
a intimação da agravante para que informe ao Juízo os valores arrecadados:
“
a) com o aluguel dos pastos ao Senhor Marisio Rodrigues de Godoy, b) com o aluguel no imóvel situado no Loteamento denominado Cidade Primavera II; c) com a venda do imóvel situado na Quadra 09, Lote 18, Loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, alienado ao Senhor Francisco Marcelino de Lima Júnior.”

Não vejo problema em realizar a pesquisa no sistema BACENJUD e RENAJUD, da mesma forma que não vejo problema de a ex-inventariante informar os valores arrecadados, pois se arrecadou esses valores, por óbvio que precisa prestar conta no inventário.

Penso que essas exclusões, data máxima vênia, não podem prevalecer pois tratam de providências absolutamente pertinentes, porquanto o juiz, por força do
princípio da imediação
, está mais próximo das partes, da causa, da percepção dos fatos e, assim, tem melhores condições de aferir a conveniência ou não da medida.

Não há aqui qualquer discussão de alta indagação ou a necessidade de dilação probatória, senão um simples comando do juízo através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sobretudo em tempos de processo sincrético e efetivo, o que torna totalmente inconveniente gerar mais um expediente autônomo para requer-se informações que o juízo não tem qualquer dificuldade obter, e que influenciam diretamente na regularidade da sucessão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, TANTO PARA INFORMAÇÕES DE DADOS FINANCEIROS DO 'DE CUJUS' COMO DA VIÚVA – QUESTÃO QUE INFLUENCIA na meação e também INFLUI na parte cabível aos herdeiros na partilha - necessidade de busca da verdade real acerca do patrimônio pertencente ao espólio – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147650-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020)

Particularmente, considero que o magistrado acertou em dar essas determinações e conceder essas providências, porque cada vez que se afrouxa a postura com relação ao inventariante, este mais fica em uma posição confortável sem o mínimo interesse em dar fim ao inventário.

Acredito que se formos mais rígidos tal como o fez o magistrado condutor do feito, a inventariante até aceitaria tentar uma conciliação com as partes envolvidas.

Portanto, peço vênia ao relator,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e mantenho a r. decisão do magistrado de piso.

Peço encaminhamento ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, porque com a participação efetiva dos servidores que atuam no núcleo de 2º Grau, possam levar a contento um resultado mais favorável a todas as partes, porque quanto mais o inventário se arrasta, há sofrimento de ambos os lados.

É como voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Alinho-me aos argumentos e posicionamento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, embora, ressalvo que tecnicamente não esteja correto, porque o procedimento de inventário, em regra, não permite esses questionamentos.

Entretanto, devido às circunstâncias e invocado os motivos da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, peço vênia a Vossa Excelência, e retifico meu voto para negar provimento ao recurso, inclusive, com a determinação para que se remetam os autos para mediação, não necessariamente no 2º Grau.

É como voto.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020